Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705746-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS AGRAVADO: EVANILSON VASCONCELOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Linhares de Vasconcelos contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 00002060-03.2016.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Em atenção ao noticiado em ID n. 175743544, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Não houve a concessão de efeito suspensivo, conforme decisão do Eg. TJDFT no ID n. 17672721. Sobre o requerimento de ID n. 176786848, onde o devedor pretende a nulidade do ato de homologação dos cálculos por ausência de intimação, a questão foi esclarecida na decisão de ID n. 174946034, onde foi pontuado que "a decisão de ID n. 163439774 determinou a remessa dos autos ao Contador para, tão somente, o abatimento dos pagamentos realizados pelo devedor e verificação de eventual saldo remanescente para a quitação da dívida, vez que valor da dívida há muito já estava consolidado." O inconformismo do devedor com o entendimento fixado na decisão de ID n. 174946034, inclusive, já foi objeto de AGI. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, motivo pelo qual rejeito o requerimento do devedor. Eventual nulidade deverá ser tratada nos autos do AGI interposto. Diante da ausência de concessão de efeito suspensivo, aguarde-se/certifique-se sobre o transcurso do prazo para pagamento voluntário fixado no ID n. 174946034. Em caso de inércia, promova-se a pesquisa via SISBAJUD, conforme determinado. Por fim, verifico que no ID n. 177262255 foi anexado aos autos ofício da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do inventário n. 0710904-85.2022.8.07.0005, "informando sobre a existência do presente inventário, bem como para que deposite os eventuais valores de titularidade do de cujus em conta judicial vinculada ao presente feito". Antes de decidir sobre a transferência dos valores para os autos do inventário e analisar os pedidos de ID n. 177507057, intimem-se as partes para anexarem aos autos a petição inicial apresentada nos autos do inventário, bem como para prestarem os esclarecimentos de como e porque o processo de inventário deve impactar o desfecho desta demanda, apresentando os documentos e argumentos pertinentes. Prazo comum: 15 dias.” Alega o Agravante, em síntese, que o d. Magistrado de origem fixou o valor do débito segundo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem antes conceder vistas às partes. Afirma que não reconhece o valor indicado na planilha do Juízo pois há clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para declarar a nulidade dos atos praticados, ensejando o desbloqueio dos valores confiscados das contas-poupança do Agravado, e ser determinada a intimação das partes para que se manifestem sobre os cálculos da Contadoria (Id. 1732246359). Preparo devidamente comprovado (Id. 55816799). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em síntese, alega o Agravante que o d. Magistrado de origem fixou o valor do débito segundo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem oportunizar o exame pelas partes. Segundo o d. Magistrado a quo, o inconformismo do Agravante foi a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos valores, todavia, tal questão já foi esclarecida pela decisão Id. 174946034, objeto do Agravo de Instrumento n° 0745009-69.2023.8.07.0000. Da análise dos autos, verifica-se que no pronunciamento Id. 163439774, o d. Magistrado determinou nova remessa dos autos ao Contador para apuração do valor que faltava para quitar integralmente a dívida. Inconformado, o ora Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 107.823,54, faltaram as despesas do § 1° do artigo 523 do CPC, razão de ter sido ordenada a atualização do valor da dívida já homologado (Id. 168875144 dos autos de origem). Posteriormente, foi proferida nova decisão rejeitando os novos Embargos Declaratórios e foi ordenado o retorno dos autos à Contadoria para a retificação dos cálculos (Id. 172792236 dos autos de origem). Pela decisão Id. 174946034, foram esclarecidos os questionamentos do Executado, ora Agravante, e homologados os cálculos apresentados pela Contadoria no Id. 173246359, e fixou-se o valor remanescente de R$ 30.459,66. Inconformado, interpôs o Agravo de Instrumento n° 0745009-69.2023.8.07.0000 contra a decisão Id. 17464894, alegando a preclusão consumativa da decisão que homologou primeiramente os cálculos da Contadoria (Id. 147091324 dos autos de origem), e foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assiste razão ao d. Magistrado a quo, pois malgrado o Agravante ter interposto o Agravo de Instrumento n° 0745009-69.2023.8.07.0000, a questão referente à ausência de intimação já se encontrava preclusa. Como se sabe, o vício de regularidade da intimação que enseja a nulidade relativa do ato processual deve ser alegado na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). A preclusão é instituto jurídico conceituado como a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Sua aplicação busca dar segurança jurídica às partes, porque impede a revisão de decisões já proferidas e não impugnadas. Ademais, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Nesse sentido, trago à colação precedente deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o art. 272, caput e § 6o do Código de Processo Civil-CPC que: "Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (?) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação". 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também disciplinou a matéria por meio da Portaria 12, de 17/8/2017, que regulamentou o processo judicial eletrônico em primeiro grau. Dispõe o art. 60 que: "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 3. O peticionamento espontâneo, cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pela parte, supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial. Precedente do TJDFT. 4. A ausência de atendimento ao pedido de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado é causa de nulidade, desde que suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, § 2o e § 5o, e 278, ambos, do CPC. O vício de regularidade da intimação que enseja a nulidade relativa do ato processual deve ser alegado na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). 5. Na hipótese, houve ciência inequívoca do despacho pelo agravante: apresentou petição assinada pelos advogados. O peticionamento em resposta ao ato demonstra ausência de prejuízo em eventual vício de publicação. Ademais, a nulidade não foi alegada em momento oportuno. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1736560, 07206773820238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJe 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora